Tribunal: STF
Processo: RE 73400
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-18
Data de publicação: 1974-04-18

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORÁRIOS.
Na desapropriação, para ser justa a indenização em obediência a norma constitucional, a correção monetária concedida deve abranger a parcela dos honorários decorrentes da sucumbência do desapropriante.